Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-37.2022.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000419-37.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (RECORRENTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), ANDREIA MARIA DE ARAUJO - CPF: 021.902.031-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1000419-37.2022.8.11.0038

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSÉ TIAGO GOMIDES

Recorrida
: ANDREIA MARIA DE ARAÚJO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA E DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta por pessoa jurídica, em razão da ausência de comprovação de sua regular constituição e de representação processual válida, após provocação da parte executada e intimação para regularização não atendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação dos atos constitutivos da pessoa jurídica e da outorga válida de poderes ao advogado configura vício apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A observância dos pressupostos processuais mínimos, incluindo a regular representação em juízo, é exigência indispensável ao desenvolvimento válido do processo, ainda que sob a égide dos princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais.

A pessoa jurídica deve ser representada por quem seus atos constitutivos designarem, sendo imprescindível a juntada do contrato social ou documento equivalente para aferição da legitimidade do outorgante, nos termos do art. 75, VIII, do CPC.

A procuração outorgada por pessoa física sem comprovação de poderes de representação da pessoa jurídica é inválida para fins processuais.

A ausência de regularização do vício, mesmo após impugnação pela parte contrária e intimação judicial, configura inobservância de requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo.

A extinção do feito sem resolução do mérito é medida adequada diante da ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485 do CPC.

A inexistência de decisão surpresa afasta a alegação de nulidade, uma vez que foi oportunizada à parte a correção da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A regular representação processual da pessoa jurídica exige a comprovação de seus atos constitutivos e da legitimidade do outorgante da procuração.

2. A ausência de procuração válida, não sanada após intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não afastam a observância dos pressupostos processuais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VIII, 319, 320 e 485; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1022897-48.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21/10/2025; TJMT, ED nº 1022897-48.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

O exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353720365, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
extinguiu
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso IV, c/c o artigo 8º, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de legitimidade ativa.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta ser indevida a extinção do processo pela ausência de apresentação do contrato social, sem prévia intimação para sanar o vício, por se tratar de irregularidade sanável, sob pena de violação aos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da representação processual do exequente, notadamente quanto à apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica e à outorga válida de poderes ao advogado subscritor da inicial, requisitos indispensáveis para o regular prosseguimento do feito.

Embora os Juizados Especiais sejam regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995), tais diretrizes não afastam a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos, dentre os quais se insere a adequada representação em juízo. A flexibilização das formas não autoriza a mitigação de exigências essenciais à validade da relação processual, sobretudo quando oportunizada à parte a regularização do vício.

No caso concreto, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por
JM Distribuidora de Bebidas Ltda.
em face de
Andreia Maria de Araújo
.

A executada, ao apresentar embargos à execução,
suscitou expressamente a necessidade de comprovação da existência jurídica do exequente e da regularidade de sua representação processual
(ID 353719930).

Intimado para se manifestar, o exequente permaneceu inerte (ID 353719942), sobrevindo, então, a sentença de extinção do feito.

Verifica-se, ainda, que a procuração juntada aos autos foi outorgada por pessoa física (José Tiago Gomides – ID 353719912), sem a devida comprovação de que detinha poderes para representar a pessoa jurídica, diante da ausência de juntada do contrato social ou de outro ato constitutivo. Tal circunstância impede a aferição da legitimidade do outorgante, em afronta ao disposto no art. 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 75 do Código de Processo Civil dispõe que
“Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;”

Nesse contexto, a ausência de comprovação da regular constituição da pessoa jurídica e de sua representação processual configura vício que compromete a validade da relação processual, especialmente quando, mesmo após provocação da parte contrária e intimação judicial, a parte autora deixa de promover a devida regularização.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso inominado interposto por Benedito Onofre de Arruda, ao reconhecer de ofício a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de procuração válida outorgada pelo autor, bem como da falta de documentos pessoais indispensáveis à propositura da ação. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da regularidade da representação processual e dos documentos apresentados, de modo a justificar sua complementação ou correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e fundamentada as duas questões jurídicas centrais: a ausência de procuração outorgada pelo recorrente e a consequente inépcia da inicial, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

A decisão explicita que a procuração foi outorgada por terceiro alheio à relação jurídica processual, e que não foram apresentados documentos pessoais do autor da ação, o que inviabiliza o prosseguimento válido do feito.

A suposta omissão ou contradição alegada pelo embargante não se sustenta, uma vez que o acórdão tratou diretamente da causa de extinção e da prejudicialidade do recurso inominado, de forma coesa e lógica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à revisão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A ausência de procuração válida e de documentos indispensáveis à propositura da ação autoriza a extinção do processo por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.
O acórdão que examina de forma expressa e fundamentada os fundamentos de fato e de direito não incorre em omissão nem contradição. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 485, I; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

(N.U 1022897-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO RECORRENTE.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Benedito Onofre de Arruda contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido em face do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso – DETRAN/MT. O recorrente busca a reforma da decisão para ver reconhecida a procedência da pretensão inicial, relativa à multa e suspensão de seu direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração apresentada em nome de terceira pessoa, distinta do recorrente, é suficiente para a propositura da ação; (ii) estabelecer se a ausência de procuração válida e dos documentos pessoais do autor implica inépcia da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa constitui condição da ação e pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. A procuração juntada aos autos foi outorgada por terceira pessoa (proprietária do veículo), e não pelo recorrente, que sofreu a penalidade administrativa, inexistindo poderes conferidos pelos advogados em nome do autor da demanda.

5. Os arts. 319 e 320 do CPC exigem a apresentação de documentos indispensáveis à propositura da ação, o que não foi observado pelo recorrente.

6. A ausência de procuração ad judicia, documentos pessoais e comprovante de endereço do recorrente conduz ao reconhecimento da inépcia da petição inicial e à consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A ausência de procuração outorgada pelo próprio autor caracteriza inépcia da petição inicial.

2.
O juiz pode reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa e a falta de documentos essenciais, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

3.
A regularidade da representação processual é requisito indispensável para o desenvolvimento válido da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 485, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

(N.U 1022897-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025). (grifei)

Dessa forma, evidenciado que a parte exequente foi devidamente cientificada da irregularidade apontada, inclusive por meio dos embargos à execução, e, ainda assim, deixou de saná-la, não há falar em nulidade por ausência de oportunidade ou decisão surpresa. Ao contrário, restou configurada a inobservância de requisito essencial ao desenvolvimento válido do processo.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido,
uma vez que oportunizada a regularização e não atendida pela parte interessada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida,
por fundamento diverso,
nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026